Tribunal: TJBA
Processo: 8000757-46.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000757-46.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA, ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: MAURICIO FLORES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR CINCO ANOS. DESVIRTUAMENTO CARACTERIZADO. TEMA 551 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF PARA EXCLUSÃO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Tabocas do Brejo Velho em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária do agravado, contratado como auxiliar de serviços gerais pelo período ininterrupto de cinco anos. O agravante sustenta a aplicação do Tema 916 do STF para restringir o pagamento apenas ao FGTS e saldo de salário, defendendo a validade formal dos contratos e a inexistência de prova de sucessivas renovações capazes de gerar o desvirtuamento reconhecido pelo juízo de origem e mantido pela relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prorrogação sucessiva de contrato temporário por cinco anos ininterruptos configura desvirtuamento do regime jurídico previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a aplicação do Tema 551 do STF, em detrimento do Tema 916 do STF, com o consequente reconhecimento do direito do servidor ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo se houver expressa previsão legal ou contratual, ou se restar comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

4. No presente caso, a prestação contínua de serviços por cinco anos evidencia que a contratação perdeu o seu caráter excepcional e transitório, configurando o desvirtuamento previsto na tese vinculante da Suprema Corte e afastando a aplicação restritiva do Tema 916 do STF, que versa sobre a nulidade genérica por ausência de concurso.

5. A manutenção da decisão monocrática fundamentada em tese firmada em sede de repercussão geral impõe o reconhecimento da improcedência manifesta do agravo interno, especialmente quando o recorrente se limita a reproduzir argumentos já rechaçados, sem demonstrar distinção fática ou superação do entendimento aplicado.

6. Constatada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, como medida de desestímulo à utilização protelatória da via recursal contra precedentes consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: "1. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, o servidor faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com o terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF. 2. A improcedência manifesta de agravo interno contra decisão monocrática alinhada a precedente vinculante enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC."

9. Condenação do Município agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n. 8000757-46.2021.8.05.0246, em que figuram como agravante o Município de Tabocas do Brejo Velho e como agravado Mauricio Flores dos Santos,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça